Tribunal: TJBA
Processo: 0000279-09.2013.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000279-09.2013.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

APELADO: JACIRA DE JESUS NUNES LADEIA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO SILVA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORA ESTADUAL LOTADA EM MUNICÍPIO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta por município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública estadual, escrivã de polícia, ao recebimento de gratificação de produtividade prevista em legislação municipal, por estar lotada na unidade policial local.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a servidora estadual, designada para exercer suas funções no município, faz jus à gratificação de produtividade prevista em lei municipal destinada a policiais civis e militares lotados no respectivo território.

III.
Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a inércia injustificada da parte em apresentar contestação atrai os efeitos da revelia previstos no art. 344, do CPC, inclusive quanto à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, ainda que tais efeitos não se apliquem de forma absoluta à Fazenda Pública.

4. A matéria discutida é eminentemente de direito, e os documentos juntados aos autos pela parte autora são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo prescindível a dilação probatória.

5. A Lei Municipal nº 518/2001 concede gratificação aos agentes policiais civis e militares lotados no Município de Caetité, sendo desnecessário vínculo estatutário com o ente municipal.

6. Comprovada a lotação da servidora no município e a efetiva prestação de serviços, é legítima a concessão da gratificação, inexistindo afronta ao princípio da legalidade.

7. A jurisprudência admite o pagamento de vantagem pecuniária instituída por ente federativo distinto, quando há efetiva atuação funcional e previsão legal específica.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de gratificação de produtividade prevista em lei municipal a servidor estadual, quando a norma condiciona expressamente o benefício à lotação do agente no território do município, independentemente do vínculo funcional com a administração local." "2. A ausência de impugnação e a revelia da Fazenda Pública, em se tratando de matéria unicamente de direito, não configuram cerceamento de defesa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000279-09.2013.8.05.0036
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CAETITE
e como Apelada
JACIRA DE JESUS NUNES LADEIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator